Tribunal: TJDFT
Processo: 0008598-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008598-78.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO PINTO SOBRINHO, FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA, JOAO ANGELO DE SOUSA, JOAO GOMES JARDIM DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto